Tribunal: TJPA
Processo: 0004170-58.2013.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004170-58.2013.8.14.0013

APELANTE: MIGUEL RAMOS AVIZ NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVA FALSA (ARTIGO 155,
§ 4º, III, DO
CPB)

1.

ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU NEGATIVA DE AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE.
O

DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA EM FASE INVESTIGATIVA

E O DEPOIMENTO PRESTADO TANTO EM FASE INVESTIGATIVA QUANTO EM JUÍZO PELAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO, SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, QUE O ORA APELANTE SUBTRAIU O VEÍCULO DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME A VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

2.

DA REVISÃO DA PENA-BASE.
PROVIMENTO.
OS VETORES REFERENTES À
CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

NÃO DESBORDAM AO QUE É COMUM AO TIPO PENAL, DEVENDO-SE PROCEDER À
VALORAÇÃO NEUTRA
DESTES VETORES, VISTO QUE NÃO HOUVE SEQUER MOTIVAÇÃO PARA SUA VALORAÇÃO NEGATIVA.

3.

NOVA DOSIMETRIA.

PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

4.

RECONHECIMENTO,
EX OFFICIO,
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 02/10/2013. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA: 09/02/2021. PENA REDIMENSIONADA PARA 02 ANOS DE RECLUSÃO. CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 04 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, V, DO CPB. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DECLARANDO, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, declarando, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e
quatro
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de março de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
MIGUEL RAMOS AVIZ NETO,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime

aberto
,
pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, III, do CPB.

Narrou a denúncia (ID 7889966), que no dia 10 de agosto de 2013, por volta das 07h, a vítima Oseias de Sousa de Paula foi à feira em seu veículo, modelo Fiat Uno Eletronic, cor azul, e o deixou estacionado no local, enquanto foi fazer compras e pagar contas.

Ocorre que o apelante Miguel Ramos Aviz Neto e Cleberson da Silva Gomes, de forma livre e consciente, agindo em cumplicidade, observavam o local com o intuito de subtrair algum veículo, tanto é, que tinham em seu poder uma chave mestre.

Utilizando a chave, eles entraram no carro da vítima, conseguiram ligá-lo, e o levaram em direção ao Estado do Maranhão, especificamente para a cidade de Maracaçumé, pois eram acostumados a furtar veículos e leva-los para o referido Estado, onde os vendiam por um valor inferior ao do mercado, inclusive, já teriam levado dois veículos para aquele município.

Após trinta minutos, ao voltar para o local onde deixara seu veículo, a vítima percebeu que havia sido furtada, momento em que acionou seus familiares. O seu filho Abinael ficou atento no município de Santa Maria do Pará, e viu os denunciados com o veículo, quando acionou a guarnição da Polícia Militar, que efetuou a prisão dos acusados e recuperou o carro e o valor de R$ 140,00, que estava guardado no porta-luvas, além da chave mestre utilizada no delito.

Interrogados, os acusados confessaram a prática do crime, reafirmando que levariam o veículo furtado para o município de Maracaçumé/MA, como, anteriormente, já haviam feito com outros dois veículos.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra Cleberson da Silva Gomes e Miguel Ramos Aviz Neto, ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 155, § 4º, III, do CPB.

Em ID 7889968, recebida a denúncia em 02/10/2013;

Em ID 7889971, resposta à acusação;

Em ID 7889972 – fls. 01/03, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07/07/2016, ocasião em que fora decretada a extinção da punibilidade em razão da morte do acusado Clebson da Silva Gomes;

Em ID 7889972 – fl. 26, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 15/05/2018;

Em ID 7889972 – fl. 32, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 14/06/2018;

Em ID 7889973 – fls. 13/15, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 31/10/2018;

Em ID 7889974 – fl. 01, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 31/10/2018;

Mídias em ID 15077276-15077280;

Memoriais do
Parquet
em ID 77889974;

Alegações finais de defesa em ID 7889975;

Na
sentença
(ID 7889975, fls. 07/19), o Magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o ora apelante nas penalidades do art. 155, §4º, III, do Código Penal.

Em
razões recursais
(15187782), a defesa requereu a reforma da sentença, e consequentemente, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Caso haja a manutenção da sentença, que seja diminuída a pena-base fixada, vez que o
quantum
aumentado não se justifica, bem como seja readequada a pena de multa.

Em sede de
contrarrazões
(15187785),

o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (16640675), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DE COSTA manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que a fundamentação das circunstâncias judiciais valoradas negativamente seja afastada e haja o redimensionamento da pena base ao mínimo legal.

É o relatório.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que não advém razão à defesa, pois o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para caracterizar a participação do apelante na empreitada criminosa.

Constata-se que a materialidade restou devidamente comprovada no Boletim de Ocorrência, no Auto de Apreensão e Auto de Entrega (ID 7889967 – fls. 51; 53; 55).

Da mesma forma, não há dúvidas quanto à autoria do crime, visto que as provas coligidas aos autos comprovam que a vítima teve seu carro furtado pelo acusado, merecendo destaque os depoimentos prestados perante o Juízo pela vítima, bem como pelos policiais que efetuaram a prisão do apelante, os quais afirmaram de maneira segura e coerente, que este foi encontrado na posse da
res furtiva
.

A vítima
OSEIAS SOUSA DE PAULA
, em juízo, contou que estacionou seu carro em via pública e foi para a feira. Relatou que, quando retornou, seu veículo não estava mais no local. Disse que tomou conhecimento que seu veículo havia sido furtado e que os acusados estavam levando-o em direção ao município Santa Luzia. Relatou que seu filho estava em Santa Luzia e conseguiu visualizar os acusados com o seu veículo, então ele acionou a Polícia Militar, que conseguiu efetuar a prisão dos acusados, recuperando o bem subtraído e a quantia em dinheiro que estava no porta-luvas.

Perante o Juízo, o Policial Militar
BENEDITO FURTADO MARTINS LISBOA
informou que foram acionados em razão do furto de um veículo ocorrido no município de Capanema. Contou que conseguiram localizar os acusados e realizar a abordagem destes, os quais confessaram a autoria do delito. Informou que os acusados tentaram empreender fuga, mas não obtiveram êxito.

Ao Juízo, a testemunha
ABINAEL

COSTA DE PAULA
relatou que, no ano de 2013, foi comunicado que o carro de seu pai, que havia sido furtado, estava passando no município de Santa Luzia. Declarou que foi atrás do carro e que, após localizá-lo, acionou a Polícia Militar.

Informou que os acusados estavam com uma chave mestra.

O acusado
MIGUEL RAMOS AVIZ NETO
, em juízo, negou a autoria do delito. Relatou que Clebson lhe ofereceu carona para o município de Cachoeira do Piriá. Declarou que não sabia que o carro, que o acusado estava, tinha sido furtado.

Por outro lado, em sede policial, o acusado confessou a autoria do delito.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de furto qualificado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 155, §4°, III do Código Penal
.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de furto qualificado, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2.

REFORMA DA DOSIMETRIA

Requer a defesa a redução da pena-base, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea em seu patamar máximo.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena e valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis vejamos:

“(...)
CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa aleia móvel com emprego de chave falsa.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

(...).

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;
(...)”.

Da análise dos autos, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente os vetores atinentes à
culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime
não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TEORIA DA PENA MÉDIA. MAJORAÇÃO DA PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO
. 1. O art. 8.º, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos, o art. 14, item 2, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o art. 315, § 2.º, do Código de Processo Penal, não foram objeto de prévio debate nas instâncias antecedentes. Desse modo, quanto a estes pontos, está ausente o indispensável prequestionamento do tema, nos termos das Súmulas n. 282 e 356/STF.
2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, com a discriminação de elementos concretos capazes de justificar a resposta penal mais severa diante das circunstâncias específicas do caso. Na ausência de fundamentação concreta e específica, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal.
3. A pena mínima abstratamente cominada para o tipo penal é o parâmetro fixado pelo Legislador de onde deve partir a dosimetria da pena. Não é lícito ao julgador, adotando a denominada "teoria da pena média", estabelecer a pena-base em patamar diferente do mínimo legal sem apresentar nenhuma justificativa concreta para afastar-se do piso legalmente estipulado. 4. "A quantidade da pena-base, fixada na primeira fase do critério trifásico ( CP, arts. 68 e 59, II), não pode ser aplicada a partir da média dos extremos da pena cominada para, em seguida, considerar as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao réu, porque este critério não se harmoniza com o princípio da individualização da pena, por implicar num agravamento prévio (entre o mínimo e a média) sem qualquer fundamentação." ( HC 76196, Relator Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 29/09/1998, DJ 15/12/2000). 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(STJ - REsp: 2059871 SP 2023/0094696-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2023) (GRIFEI).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Assim, observo que os vetores referentes à
culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime

não desbordam ao que é comum ao tipo penal, devendo-se proceder à
valoração neutra
destes vetores, visto que não houve sequer motivação para sua valoração negativa.

Destarte, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

3.

NOVA DOSIMETRIA

1ª fase
– Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
02
(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª fase
– Inexistem causas de aumento e de diminuição, pelo que torno definitiva a pena de
02
(dois) anos de reclusão

e 10 (dez) dias-multa
, a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão do redimensionamento da pena definitiva do apelante para 02 anos de reclusão, observo que
há de ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no art. 155, §4°, III
, do CPB
, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 02/10/2013 (ID. 7889968). A sentença penal condenatória, por sua vez, fora publicada em 09/02/2021 (ID nº
7889975 – fl. 23
).

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela sentença condenatória recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007)

(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V
- Em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada ao
(9452344, 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, publicado em 2022-05-18) (GRIFEI).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que a pena do apelante fora redimensionada para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 04 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes do artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data do recebimento da denúncia (02/10/2013) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (09/02/2021), transcorreram mais de 04 anos
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
lhe dou parcial provimento
, declarando, de ofício, a extinção da punibilidade do agente, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, em tudo observados os artigos 107, IV, 109, V e 110, §1º, todos do CPB.

É como voto.

Belém/PA, 04 de março de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2024